Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701021-32.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARTINS DA SILVA AGRAVADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO Agravo de instrumento interposto por PAULO MARTINS DA SILVA contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Brasília (autos 0704335-10 – fase de cumprimento de sentença), de indeferimento da assistência judiciária gratuita (para o específico fim de consulta ao sistema eRIDF). Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido de gratuidade de justiça em favor do requerente, haja vista que aufere renda superior à média nacional. Intime-se o autor para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. Planaltina/DF, 13 de julho de 2021, 16:56:51. FERNANDA DIAS XAVIER Juíza de Direito O agravante sustenta, em síntese, que “passa por um momento delicado em sua vida financeira, não possuindo condições para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família”. Nas palavras por ele aviadas. “[...] indeferir tal benefício a uma parte no processo sem que exista uma prova inequívoca de sua suficiência econômica, nada mais é do que negar o acesso a Justiça, apenas porque se acredita que ela, a parte, no caso específico o Agravante, possua condições financeiras de suportar as despesas processuais. E foi, permissa venia, exatamente isso que fez o Magistrado de Primeira Instância ao negar esse direito ao Agravante. Ante a presunção juris tantum de que se reveste a declaração de pobreza na acepção jurídica do termo, não pode o Magistrado indeferir o pedido, simplesmente porque entende que o Agravante “aufere renda superior à média nacional [...]”. Postula a reforma da decisão originária, “para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos, para viabilizar as pesquisas pelos sistemas INFOJUD, CNIB, ERIDFT e SREI-CNJ (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis)”. Formulado pedido de assistência judiciária gratuita em grau revisional. É o breve relato. De plano, no que concerne ao pedido de concessão de gratuidade da justiça (formulado no agravo), a par de se confundir com o mérito do presente recurso, destaca-se que os documentos colacionados em grau revisional (contracheque de maio/2021 e faturas de despesas de 2020) não se revelariam suficientes a fundamentar a concessão da benesse, o que redundaria na necessidade de efetiva comprovação da atual situação de hipossuficiência, notadamente por se tratar de servidor público, com rendimentos aparentemente incompatíveis à alegada insuficiência econômica. No entanto, o presente agravo de instrumento não merece admissibilidade, por outros fundamentos (CPC, Art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. No caso concreto, não se verifica erro de procedimento do juízo de origem, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento da mencionada insuficiência dos documentos à comprovação da hipossuficiência. No ponto, destaca-se que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.), sendo que a Constituição da República, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso sem mencionar que teriam sido deferidas inúmeras diligência à satisfação do crédito, de sorte que não há de se falar em ofensa aos princípios do acesso à justiça, da cooperação e da efetividade. Além disso, o agravante se insurge acerca do indeferimento da benesse, especificamente em razão da prévia decisão de negativa de consulta ao eRIDF, prolatada nos seguintes termos: “[...] No que tange ao pedido de consulta ao sistema eRIDF, cumpre anotar que o artigo 25 do Provimento 12/2016 deste Tribunal de Justiça autoriza, tão somente, a pesquisa eletrônica, independentemente de recolhimento de emolumentos, nas ações em que for concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, nas de execução fiscal e criminal. Desta forma, compete à parte interessada efetuar a pesquisa, caso assim o desejar, arcando com o respectivo ônus. No caso em tela, a/o exequente não é beneficiária(o) da gratuidade da justiça, razão pela qual indefiro o pedido, cabendo a ela mesma promover a consulta o que poderá ser feito no site www.registrodeimoveisdf.com.br. Assim, defiro o prazo de 10 dias ao autor para realização da consulta. Após, conclusos para decisão [...]”. E, respeitante à referida decisão, não evidenciado minimamente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A um, porque teria sido efetuada penhora no rosto dos autos 0704579- 08.2019.8.07.0003, em trâmite perante o 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, (no aguardo de leilão judicial do imóvel), a qual, a rigor, se revelaria suficiente à satisfação do crédito. A dois, a intimação para indicação de outros bens passíveis de penhora destacou expressamente a ausência de prejuízo à referida constrição (seria mais uma medida facultada ao credor com vistas à atividade satisfativa). A três, o agravante sequer teria demonstrado os custos da referida consulta, a permitir a aferição do comprometimento da renda. A quatro, a pretendida consulta ao eRIDF não trata de ferramenta para localizar bens do devedor passíveis de penhora e pressupõe que a indisponibilidade do bem já tenha sido decretada (TJDFT, 5a Turma Cível, acórdão 1339685, DJe 24.05.2021). Nesse quadro fático processual (não evidenciado o erro de procedimento ou o risco de dano irreparável), não abarcada pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de assistência judiciária gratuita ao ora agravante, sendo que, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do NCPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito